Tribunal: TJMT
Processo: 1036247-74.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036247-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILMARA CORREA TAQUES - CPF: 721.684.201-49 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DENIS ALEXANDRE FERRAZ SERAFIM - CPF: 128.684.378-26 (RECORRIDO), TIAGO SAMPAIO SERAFIM - CPF: 436.208.758-39 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CELSO DE CARVALHO - CPF: 518.683.958-20 (RECORRIDO), RAFAEL MARQUES GOMES - CPF: 415.295.578-36 (RECORRIDO), PERICLES FERRO LIMA SILVA - CPF: 292.409.628-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES EFETUADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS BENEFICIÁRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face de instituição financeira, com fundamento na culpa exclusiva da vítima, e manteve condenações civis dos corréus beneficiários das transações realizadas mediante golpe telefônico. A autora, induzida por terceiro que se passou por funcionário do Banco do Brasil, efetuou pagamentos via caixa eletrônico com uso de seu cartão e senha, os quais foram destinados ao pagamento de obrigações vinculadas aos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações realizadas mediante golpe da falsa central de atendimento; (
ii
) estabelecer a validade das condenações por danos materiais e morais impostas aos beneficiários dos valores indevidamente transferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, II, afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do
consumidor, sendo incontroverso nos autos que a própria autora realizou as operações bancárias com seus dados pessoais de autenticação.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a ausência de responsabilidade da instituição financeira quando o consumidor, de forma voluntária, realiza as transações após contato com fraudador, sem falha na segurança do sistema bancário.

A inexistência de indícios de omissão da instituição financeira após a comunicação da fraude e a ausência de conduta irregular em relação à manutenção dos débitos reforçam a improcedência do pedido de indenização contra o banco.

Quanto aos corréus, as provas constantes dos autos comprovam que foram os beneficiários diretos dos valores transferidos de forma fraudulenta, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A sentença fundamenta adequadamente a condenação solidária por danos morais e as condenações individuais por danos materiais, com base nos documentos que comprovam a destinação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde por transações realizadas pelo próprio consumidor mediante uso regular de cartão e senha pessoal, ainda que sob indução de terceiro, quando não comprovada falha no sistema de segurança do banco.

Os beneficiários diretos de valores transferidos indevidamente mediante fraude respondem solidariamente pelos danos causados à vítima, inclusive por enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 884; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000220734552001, Rel. Des.
Claret
de Moraes, j. 17.05.2022; TJMT, Recurso Inominado n. 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Silmara Correa Taques
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
e dos corréus
Denis Alexandre Ferraz Serafim, João Victor Celso de Carvalho, Rafael Marques Gomes e
Pericles
Ferro Lima Silva
.

A autora narra ter sido vítima de golpe telefônico, no qual um indivíduo, passando-se por funcionário do Banco do Brasil, orientou-a a realizar transações em caixa eletrônico, mediante uso de seu cartão de crédito. Assim procedeu, acreditando estar estornando uma suposta compra indevida. No entanto, os valores — que somam
R$ 19.268,68
— foram utilizados para pagamentos em favor de terceiros, ora corréus, inclusive para quitação de tributos veiculares vinculados ao réu
Denis Alexandre
.

A autora sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, ao não serem cancelados os pagamentos mesmo após a comunicação da fraude, e requer, no recurso, o reconhecimento da inexigibilidade do débito lançado em sua fatura, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente a ação em relação a todos os réus, reconhecendo a existência de culpa exclusiva da vítima. A autora interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a sentença foi tecnicamente adequada ao julgar improcedente a pretensão em face do Banco do Brasil, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima. De fato, é incontroverso nos autos que a própria autora realizou as
operações no caixa eletrônico, mediante inserção de seu cartão e senha pessoal, acreditando estar realizando estornos sob orientação de suposto funcionário do banco.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível deste Estado tem consolidado o entendimento de que, em casos de golpe da falsa central de atendimento, não há responsabilidade objetiva da instituição financeira quando o consumidor voluntariamente realiza as transações, com seus próprios meios de autenticação, sem comprovação de falha de segurança sistêmica.

Conforme dispõe o art. 14, § 3º, II, do
Código de Defesa do Consumidor
, o fornecedor de serviços não é responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. No presente caso, não há elementos nos autos que indiquem qualquer omissão do banco após a comunicação da fraude, tampouco conduta abusiva na
reemissão
dos débitos contestados.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

“A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos 'orientados' por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações
bancárias.”

(
TJ-MG - AC: 10000220734552001
, Rel. Des.
Claret
de Moraes, j. 17/05/2022)

“A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. (...) Durante o
iter criminis
, a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do
consumidor.”

(
TJMT – Recurso Inominado n. 1018727-98.2023.8.11.0002
, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024)

Assim, mantêm-se os fundamentos da sentença quanto à ausência de responsabilidade da instituição bancária.

No que se refere aos demais réus —
Denis Alexandre, Rafael Marques e
Pericles
Ferro
—, verifica-se que a sentença analisou adequadamente as provas constantes dos
autos, reconhecendo que cada um foi beneficiário direto dos pagamentos realizados indevidamente e que agiram de forma solidária na lesão experimentada pela autora.

Destaca-se que, além da condenação solidária por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, foram fixadas condenações individuais por danos materiais, nos seguintes valores:

R$ 5.011,71
para
Denis Alexandre
;

R$ 5.089,76
para
Rafael Marques
;

R$ 4.417,61
para
Pericles
Ferro
.

Tais valores foram fixados conforme os comprovantes de pagamento juntados aos autos e estão devidamente fundamentados na responsabilização civil por
enriquecimento sem causa
(art. 884 do Código Civil), inexistindo qualquer razão para modificação nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/95
, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Advirto que, nos termos do art. 1.021, § 4º, do
Código de Processo Civil
, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado poderá ensejar a aplicação de multa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025